Tribunal: TJDFT
Processo: 0725305-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0725305-36.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDO MOREIRA MIRANDA PACIENTE: GERALDO MOREIRA MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O GERALDO MOREIRA MIRANDA impetra habeas corpus de mão própria, apontando como impetrado o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e indicando como órgão competente para julgamento o Supremo Tribunal Federal, no destinatário da correspondência enviada por carta simples (id 60554369, p. 6), ao Excelentíssimo Sr. Ministro LUIZ FUX. Requereu, ao final, a revisão da fração de cumprimento de pena no seu processo de execução penal, conforme “aplicação retroativa do Pacote Anticrime”. A Presidência do Supremo Tribunal Federal encaminha os autos ao TJDFT para adoção das providências cabíveis (id 60554369, p. 11). Pelo despacho de id 60622814, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 61009960. No expediente, a Defensoria informou que o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de 26 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, diz que ele resgatou 12 anos, 9 meses e 23 dias de sua reprimenda. Registra que, na petição de próprio punho, o requerente requereu revisão da fração de cumprimento de pena no seu processo de execução penal, conforme “aplicação retroativa do Pacote Anticrime”. Informa, contudo, que o paciente vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, como verificou-se em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0019759-50.2011.8.07.0015). Afirma, ainda, que, compulsando os autos de execução, nota-se que o apenado formulou idêntico pedido perante a VEP/DF (mov. 150.1) e que, na ocasião, sobreveio manifestação da Defensoria por seu órgão de atuação perante aquele juízo, nos seguintes termos (mov. 153.1, id 61009960, p. 2): “(...) não merece ser acolhido o pleito, haja vista que o apenado é reincidente específico em crimes hediondos (tráfico e latrocínio tentado). Sendo assim, a fração adequada é de 3/5”. Desse modo, exarou-se decisão de mov. 156.1, que indeferiu pedido de alteração da fração de progressão. Assim, a Defensoria Pública não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido formulado de punho próprio pelo requerente, tendo em vista que “nos moldes do que já foi complementado pela defensoria por seu órgão de atuação no juízo de execução, não há que se falar em alteração da fração de 3/5 aplicada, mormente em razão da reincidência específica do reeducando.” Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em Parecer de id 61713641, se manifestou no sentido de não conhecimento do presente habeas corpus. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, GERALDO MOREIRA MIRANDA, recluso no sistema penitenciário, peticionou de próprio punho requerendo, em resumo, a revisão da fração de cumprimento de pena no seu processo de execução penal, para “aplicação retroativa do Pacote Anticrime”. Ocorre que, após analisar o processo original, a própria Defensoria Pública, assistindo o peticionante, concluiu que o requerimento já havia sido realizado perante a Vara de Execuções Penais – VEP/DF, que indeferiu o pedido, por ser o reeducando reincidente específico em crimes hediondos (tráfico e latrocínio tentado), situação que se adequa à fração de 3/5, já aplicada em seu caso, como se verifica no id 61009967, p. 1 (cálculos para progressão de regime). Também há de se registrar que, na esteira da jurisprudência dominante do colendo STJ, “o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 899.996/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2024)”. Neste quadro, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao feito, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, inclusive ao detento, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator